Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-68.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA APENAS PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 98, §5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ORDEM DE JUNTADA AOS AUTOS NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA APENAS PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 98, §5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ORDEM DE JUNTADA AOS AUTOS NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida apenas em relação a determinado ato processual.
2. Não cumprida a ordem de emenda da inicial, o juiz pode indeferir a petição inicial, por força do disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002841-68.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes JENNIFER
JULIANI PEREIRA DOS SANTOS, INGRID CRISTINA DOS SANTOS MARCATO
e STEFANY DANIELI PEREIRA DOS SANTOS, são apelados ELIANA GALVES
SCASSO, MARIA CREUZA PAVÃO MIYAHARA, NEUSA MARIA PAVÃO
BATTAGLINI, LUIZ ANTONIO BATTAGLINI, JOSÉ PAVÃO JÚNIOR, MARIA
CECÍLIA CARVALHO PIRES PAVÃO, SOLANGE APARECIDA SOUZA SCASSO
VENDRAMINI, SILVIO CARLOS SCASSO, SELMA MARA SCASSO, EDEVAR
ROBERTO
ZARATINI,
MARCELO
FERNANDES
ROCIA,
ROSIMEIRE
APARECIDA SIMÕES ROCIA, ROGÉRIO APARECIDO SIMÕES, ARLINDO DE
SOUZA e PAULO MIYAHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-68.2019.8.26.0071 - LGA
2
Apelação Cível no 1002841-68.2019.8.26.0071
Apelantes: Jennifer Juliani Pereira dos Santos, Ingrid Cristina dos Santos Marcato
e Stefany Danieli Pereira dos Santos
Apelados: Eliana Galves Scasso, Maria Creuza Pavão Miyahara, Neusa Maria
Pavão Battaglini, Luiz Antonio Battaglini, José Pavão Júnior e outros
V. 1583
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA
GRATUITA
CONCEDIDA
APENAS
PARA
CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART.
98,
§5o,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ORDEM
DE
JUNTADA
AOS
AUTOS
NÃO
CUMPRIDA.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
MANUTENÇÃO.
INCIDÊNCIA
DOS
ARTS.
320
E
321
DO
CPC.
PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida apenas em
relação a determinado ato processual.
2. Não cumprida a ordem de emenda da inicial, o juiz pode
indeferir a petição inicial, por força do disposto no artigo 321
do Código de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
102/111), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Cível de
Bauru, em ação de usucapião, indeferiu a petição inicial; julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, III e IV,
do Código de Processo Civil e condenou as autoras ao pagamento das custas
processuais.
Segundo as autoras, ora apelantes, a sentença merece ser reformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-68.2019.8.26.0071 - LGA
3
em síntese, pelos seguintes motivos: a) comprovaram a necessidade da justiça
gratuita; b) não há vício na petição inicial que justifique a extinção do processo
sem resolução do mérito.
Recurso tempestivo e sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
De início, analisando os documentos juntados aos autos (págs.
178/251), constata-se que a condição financeira das apelantes não permite
suportar o pagamento de preparo recursal em valor superior a R$ 18.000,00 (4%
do valor correto da causa de R$ 454,273,75 – pág. 78). Por isso, concedo o
benefício da gratuidade da justiça às apelantes, com amparo no art. 98, § 5o, do
CPC, apenas para viabilizar o processamento do presente recurso, a fim de
garantir-lhes o acesso ao duplo grau de jurisdição.
Analisando as razões recursais, constato que a sentença judicial está
suficientemente motivada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este Egrégio Tribunal1 e o
Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
Como é cediço, cabe ao magistrado, verificando a ausência de
documento indispensável à propositura da ação, determinar a emenda da petição
inicial no prazo quinze dias (art. 320 c/c art. 321, “caput”, do CPC). Não
cumprida a diligência, a petição inicial comporta indeferimento (art. 321,
1 Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2 ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Data do Julgamento: 16/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-68.2019.8.26.0071 - LGA
4
parágrafo único, do CPC).
No caso em análise, o magistrado, por meio da decisão de páginas
73/75, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de quinze dias, para que,
entre outras providências, fossem juntados aos autos documentos indispensáveis
à usucapião.
As autoras, entretanto, não cumpriram integralmente a ordem
judicial, nem demonstraram fato do qual pudesse ser inferido que não havia
como realizar a diligência. Não juntaram nem mesmo a certidão atualizada da
matrícula do imóvel usucapiendo, que é documento indispensável à usucapião.
Note-se que elas deixaram de trazer aos autos o resultado do pedido de certidão
de no 266.027 formulado perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de Bauru
(pág. 86), o que era necessário para comprovar que a certidão solicitada era
impossível de ser obtida, como, por exemplo, pelo fato do imóvel não ter
matrícula aberta.
Nessas condições, não havia outra medida a ser tomada pelo
magistrado senão indeferir a petição inicial e, em consequência, extinguir o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil.
A respeito do tema, após esclarecer que a certidão do registro
imobiliário constitui requisito indispensável à propositura da ação de usucapião,
o eminente jurista Benedito Silvério Ribeiro, amparado na doutrina de
Washington de Barros Monteiro, aponta em sua magistral obra “Tratado de
Usucapião” que, se o imóvel não for registrado, deve ser juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-68.2019.8.26.0071 - LGA
5
indeclinavelmente certidão comprobatória do fato3.
E tal providência, que deixou de ser tomada no caso em análise,
conforme exposto alhures, competia às autoras, porquanto “é obrigação da parte,
e não do juiz, instruir o processo com os documentos tidos como pressupostos da
ação que, obrigatoriamente, devem acompanhar a inicial” (STJ, REsp
21.962-4/AM, Rel. Min. Garcia Vieira).
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal4: “Usucapião
Extinção do processo Indeferimento da inicial por descumprimento de decisão
que determinou a emenda da inicial (art. 267, I, do Código de Processo Civil de
1973) Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo
Grau Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
para manter a decisão Recurso improvido”.
Nessas condições, a sentença judicial não merece reparo e deve ser
mantida por ter seguido estritamente o que estabelece a legislação processual em
vigor e não acarretar nenhum prejuízo às apelantes, que poderão ajuizar nova
demanda, desde que corrijam o vício que levou à sentença sem resolução do
mérito (artigo 486, §1o, do CPC).
Por fim, as demais questões arguidas pela parte ficam prejudicadas,
pois, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS
21.315/DF, Rela. Mina. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF da 3a
3 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, Volume II. 8a. Ed. São Paulo: Saraiva,
2012 - páginas 1264/1265.
4 Apelação Cível 0072310-65.2010.8.26.0224; Relator: Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002841-68.2019.8.26.0071 - LGA
6
região, Data do Julgamento: 08/06/2016).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio)
e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora